Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736393-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA BARBOSA ALVES MENDONCA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H. B. M. M., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência, na qual o autor formula o seguinte pedido, litteris: “O deferimento da presente MEDIDA LIMINAR, a fim de que o Requerente possa ser rematriculado na instituição de ensino SESI TAGUATINGA, e assim concluir o SEXTO ano do ensino fundamental, que possibilite a imediata autorização para voltar a frequentar as aulas e assim garantir o término do ano letivo com a segurança e o acolhimento que nossos adolescentes merecem;” É o relato do necessário. Decido. De início, tendo em vista a ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, INDEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, a alegação de ato ilícito praticada pela instituição de ensino é controvertida, demandando a dilação probatória e o contraditório, não podendo o Juízo basear-se única e exclusivamente nas declarações prestadas pelo autor, circunstância que afasta, em sede de cognição sumária, o requisito relativo à probabilidade do direito. Assim, ausente um dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de gratuidade judiciária e de tutela de urgência consistente na rematrícula do autor na instituição de ensino SESI TAGUATINGA. Os pedidos foram indeferidos, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a renda da parte autora é inferior a 2 (dois) salários mínimos, o que demonstra sua condição de hipossuficiência. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram demonstrados, ao passo que há documentos nos autos que comprovam que o autor estava regularmente matriculado no 6o ano de ensino fundamental perante a agravada e que foi expulso da instituição de ensino. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, independente do recolhimento das custas processuais, bem como deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pretende a concessão da gratuidade judiciária, bem como a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua imediata rematrícula na instituição de ensino SESI TAGUATINGA, onde cursava o 6o (sexto) ano do ensino fundamental. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. No caso dos autos, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária sem, contudo, fundamentar a sua decisão em evidências concretas, mas apenas em suposta ausência de elementos para sua concessão. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. No mais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a concessão do benefício depende da análise exclusiva da capacidade financeira de quem requereu o benefício. Assim, sendo o agravante menor de idade que não aufere renda alguma, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme o § 3o do art. 99 do CPC, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural resulta na presunção de necessidade do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal" (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que possui 12 (doze) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência. 5. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assentada pelo recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700073, 07030979220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ. 3. A agravante menor é autora na demanda de origem, na qual pleiteia direito próprio, ainda que assistida por sua genitora, deve ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa. 4. O benefício da gratuidade deve ser deferido à menor, em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a parte requerida impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. 5. Ainda que fosse analisada a condição financeira da genitora da autora, não restou demonstrada a capacidade financeira desta para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência. 6. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 6.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696583, 07022672920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, verifico a probabilidade do direito quanto à necessidade de concessão da gratuidade judiciária. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito caso não sejam recolhidas as custas. Assim, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal neste ponto em particular. Em relação ao pedido de rematrícula do agravante na instituição de ensino, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir eventual irregularidade na transferência compulsória do aluno da escola. O único documento que versa sobre os fatos narrados é aquele juntado sob ID Num. 167131433 dos autos originários, no qual consta a informação de que o aluno teria descumprido os termos do art. 79 do Regimento Escolar do Centro de Ensino do Sesi de Taguatinga, tendo por consequência sua transferência compulsória da escola. Dessa forma, a análise de eventual ato ilícito praticado pela instituição de ensino demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Assim, não verifico requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE os pedidos para determinar o prosseguimento do feito originário, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 17:07:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora